Tribunal: TJDFT
Processo: 0732342-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732342-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEXUS IDIOMAS LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LEXUS IDIOMAS LTDA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, colimando, no ensejo, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender casuisticamente os efeitos do Decreto distrital no 43.781/2022 – que determinou a suspensão das aulas nas redes de ensino pública e privada, nas instituições de educação superior e instituições de cursos livres, públicas e privadas, no âmbito do Distrito Federal, em virtude da realização das eleições gerais que se aproximam –, autorizando-lhe a funcionar normalmente nos dias 30/09/2022 e 28/10/2022, este último caso tenha o segundo turno das eleições. A impetrante, em suma, defende que desempenha atividade empresarial ligada à prestação de serviços educacionais para público infantil, sendo creche e pré-escola, além de serviços de entretenimento infantil. Aduz que fora abarcada pelos efeitos do aludido Decreto distrital, apesar de não haver em seu estabelecimento local de votação que justificasse a suspensão de suas atividades usuais. Destaca que, conquanto o referido Decreto tenha ressalvada a possibilidade de funcionamento das instituições que funcionam em regime de creche, terá que suspender as aulas direcionadas a crianças acima dos 3 (três) anos de idade, o que causará diversos transtornos para a escola, funcionários, e também para as famílias de seus estudantes. Aduz que “não faz sentido, data vênia, suspender a atividade econômica de uma empresa que não servirá de local de votação. Trata-se de medida desproporcional e não razoável.” Defende que “impedir que a Impetrante explore sua atividade econômica, sem justo motivo, fere direitos líquidos e certos conferidos em legislação ordinária e constitucional.” (Lei no 13.874/2019, art. 3o, II; CF, art. 170; etc.) Tece breves argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da medida liminar requerida nestes autos. Ao final, postula “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que se permita a Impetrante funcionar normalmente nos dias 30 de setembro e 28 de outubro, caso tenha o segundo turno das eleições, suspendendo os efeitos do Decreto n. 43.781, em relação a ela;”. No mérito, “(...) requer seja concedida a segurança, a cristalizar a permissão de pleno funcionamento da Impetrante nos dias 30 de setembro e 28 de outubro de 2022, considerando que não será instalada qualquer urna eletrônica nas dependências da Impetrante.” É o relatório do necessário. DECIDO. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação quando versar sobre questão mais complexas, que demandam uma maior dilação probatória não alcançável nesta via processual. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Acerca da situação concreta posta à colação, denota-se que o pedido de tutela provisória de urgência vindicado no presente mandado de segurança tem caráter eminentemente satisfativo, porquanto consistente em provimento jurisdicional que suspenda, de imediato, os efeitos do Decreto distrital no 43.781/2022 em relação à impetrante. Contudo, no particular, não evidencio, em sede de cognição rasa e superficial própria da atual fase processual, a probabilidade do direito asseverado pela impetrante em grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da medida liminar por ela buscada, eis que não constato flagrante ilegalidade no ato combatido a ponto de justificar a suspensão de seus efeitos, ainda que de forma individual. Sem sombra de dúvida, as medidas suspensivas impostas pelo Decreto combatido de alguma maneira podem causar adversidades e contratempos para parte da comunidade escolar diretamente atingida pelos seus efeitos. Contudo, de outro vértice, não podemos perder de vista a ponderação dos interesses envolvidos na atuação governamental fustigada nesta pretensão mandamental, que, de uma forma ou de outra, busca resguardar o processo eleitoral, garantindo o exercício da cidadania – que inequivocamente sustenta e garante a democracia – especialmente no âmbito do Distrito Federal. Sopesando o interesse público sobre o particular e os interesses da coletividade envolvidos, casuística e concomitantemente, vê-se que o ato normativo distrital combatido pela impetrante nesta pretensão mandamental, até que reste demonstrado cabalmente o contrário (CPC, art. 373, I), se mostra dentro dos parâmetros de legalidade, legitimidade e constitucionalidade, não havendo verificação, de plano, de desproporcionalidade e desarrazoabilidade capaz de motivar o deferimento da tutela de urgência nos moldes requestados. No que toca à extensão dos efeitos Decreto distrital no 43.781/2022 inclusive para estabelecimentos educacionais que não terão locais de votação, e, por consequência, não receberão urnas eletrônicas, entendo que tal conteúdo é resultado do exercício da discricionariedade conferido à Administração Pública quanto à oportunidade e conveniência de praticá-lo. Ou seja, está intrinsecamente ligado ao mérito dos atos administrativos, não devendo o Poder Judiciário nele se imiscuir, sob pena de haver violação à separação de poderes estabelecida pela Carta Magna, cabendo apenas, quando instado, se pronunciar sobre eventuais limites excedidos no ato praticado pelo agente público, restringindo-se – frise-se – ao exame da legalidade, averiguando se o ato foi, ou não, praticado com observância das normas aplicáveis à espécie. E no vertente caso, prima facie, não denoto no bojo do Decreto distrital no 43.781/2022 nenhuma violação à legalidade, à legitimidade e/ou à constitucionalidade, tampouco erro material, que eventualmente justificasse o controle jurisdicional do mérito administrativo correlacionado. Por oportuno, impende salientar que o Poder Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material está sujeito ao controle jurisdicional. Os atos administrativos inserem-se na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de realização, visando à satisfação do interesse público. Digna de destaque a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608 sobre esta questão. A ver, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” A propósito, calha mencionar, como reforço de fundamentação, precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça acerca da temática atrelada ao controle judicial do mérito administrativo, os quais, mutatis mutandis, bem servem de bússola orientativa para o deslinde da presente controvérsia: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO EM BAR. ATIVIDADE NÃO PREVISTA NA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LEGALIDADE. PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 965/2020. FATO NOVO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DA LESIVIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram a d. Magistrada sentenciante a considerar improcedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença. 2. A Lei Complementar n. 965, ao definir parâmetros de uso e ocupação do solo para o Setor de Indústrias Gráficas - SIG, não constitui fato novo superveniente capaz de influir no julgamento do mérito, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, na medida em que a infração urbanística comprovadamente ocorreu e a sua sanção obedeceu ao regramento legal vigente ao tempo de sua aplicação, constituindo ato jurídico perfeito não atingível pela Lei superveniente. 3. A Lei n. 5.547/15, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas, não prevê qualquer gradação na aplicação das penalidades administrativas, permitindo, inclusive, a aplicação de interdição de forma sumária sem necessidade prévia de advertência por meio de notificação. 4. O exame da lesividade da atividade de execução de música ao vivo como de risco ou não representa interferência no mérito administrativo, sendo que ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, sendo incabível o controle jurisdicional do ato administrativo no que tange aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador. 5. Tendo em vista que a impetrante não apresentou o licenciamento para a atividade de música ao vivo exercida no local, de modo a comprovar seu direito líquido e certo, mostra-se legal o Auto de Interdição impugnado. 6. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1314180, 07118589720198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. PROFISSIONAIS DE SÁUDE. IMEDIATA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E GRUPOS PRIORITÁRIOS DE VACINAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6343/DF, firmou o entendimento de que há competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Município na adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento ao novo coronavírus (SARS-COV-2). Ademais, especificamente em relação ao Plano Nacional de Imunização - PNI elaborado pelo Governo Federal para combate à COVID-19, o STF também já asseverou que deve ser reconhecida a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa calamidade pública, em particular para suprir omissões ou lacunas do governo central, razão pela qual permitiu que os governos estaduais, distrital e municipais possam disponibilizar imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que, obviamente, aprovados previamente pela ANVISA. 2 - Afigura-se como sendo questão envolta ao mérito administrativo a decisão sobre como e quando deve ser feita a vacinação contra o novo coronavírus em âmbito distrital, o que abrange a definição dos grupos prioritários para receber a vacina, mormente levando-se em conta a notória ausência de imunizantes em número suficiente para imunizar de imediato toda a população do país. 3 - O tão só fato de determinados profissionais de saúde que atendam em âmbito domiciliar (home care) não terem sido, num primeiro momento, incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a COVID-19 não faz com que haja qualquer ilegalidade nos critérios de eleição dos grupos prioritários utilizados pelo Governo do Distrito Federal, tendo em vista que simplesmente não há doses de vacinas suficientes para imunizar toda a população de imediato, devendo haver, portanto, o estabelecimento de prioridades para a vacinação, matéria eminentemente técnica. É dizer, mesmo nesse cenário de calamidade pública, compreendo que há de se prestigiar as escolhas técnicas administrativas, sob pena de, por via transversa, tolher-se a esfera de atuação do Administrador eleito pela sociedade. 4 - Levando-se em conta que a imunização dos profissionais de saúde está sendo gradativa, ocorrendo de acordo com a real oferta de vacinas à disposição do Distrito Federal, ante o cenário de calamidade pública que enfrentamos, resta à ora Impetrante aguardar a inclusão de seus funcionários no grupo prioritário de vacinação, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nos critérios técnicos adotados pelo Ente Distrital no tocante à definição de prioridades na imunização contra o novo coronavírus. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1351709, 07085166420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, em sede de cognição sumária e rarefeita, admitida neste momento processual, e de acordo com os elementos fático-probatórios despontados do presente mandado de segurança, não vislumbro demonstrada, de plano, a probabilidade do direito afirmado pela impetrante em um grau necessário e indispensável de verossimilhança para conceder o provimento provisório de urgência almejado. Em que pese as alegações pertinentes à eventual concessão da segurança – que serão apreciadas com mais profundidade, no momento oportuno, com a devida atenção às garantias fundamentais dos sujeitos processuais –, apura-se que o caso exige a triangularização da relação processual, como pressuposto fundamental de uma decisão equilibrada e harmônica, cuja ausência impede que se considere completa a cognição, obstando assim que seja deferida a tutela provisória satisfativa nos termos requeridos, porquanto inegavelmente atinge esfera jurídica daquele que não teve oportunidade de se manifestar, especialmente neste caso específico em que a sustação dos efeitos do multicitado Decreto pode gerar embaraços na logística preparatória do processo eleitoral a ser realizado, em primeiro turno, já no próximo final de semana. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) acerca do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator